Tribunal: TJBA
Processo: 8027076-42.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8027076-42.2023.8.05.0000 PROCESSO DE 1.º GRAU: [8017176-30.2026.8.05.0000, 8027076-42.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, 8037483-10.2023.8.05.0000, 8027076-42.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, 8027076-42.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv] AUTOR: MUNICIPIO DE CAETANOS REU: ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA Advogado(s) do reclamado: DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO COM BASE NA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO DO STJ E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES RECURSAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou procedente o pedido do Município de Caetanos para dispensar a apresentação de certidões de regularidade fiscal, com base na aplicação da técnica da superação prospectiva (prospective overruling). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique sua integração ou modificação, conforme alegado pelo Embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a mudança de jurisprudência deste Órgão Especial, mas optando pela aplicação da superação prospectiva para resguardar a segurança jurídica e a proteção da confiança gerada pelo entendimento anterior. A decisão colegiada analisou todos os pontos essenciais para a solução da lide. A discordância do Embargante quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos e à interpretação conferida à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no contexto do caso concreto configura mero inconformismo com o mérito da decisão, e não um vício sanável pela via dos embargos de declaração. Os embargos declaratórios não se prestam a reexaminar a causa ou a corrigir os fundamentos de uma decisão com a qual a parte não concorda. Inexistindo os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição do recurso é a medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. O acórdão que reconhece a alteração jurisprudencial e aplica a técnica da superação prospectiva, com fundamento na proteção da confiança legítima e na segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC), não padece de contradição ou omissão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito, inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não estando o julgador obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados quando adotado fundamento suficiente para a solução da lide. Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 37, caput; e 195, §3º. Código de Processo Civil, arts. 485, inciso IV, 489, 927, §3º, 1.022, e 1.025. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §§ 1º e 3º. Jurisprudência Relevante Citada: TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8037575-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, julgado em 03/06/2025, DJe 06/06/2025; TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8035152-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, julgado em 11/06/2025; TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8034328-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024. TJRS, Agravo de Instrumento nº 5000117-56.2024.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Vigésima Câmara Cível, j. 24/04/2024. TJMG, Apelação Cível nº 5001871-05.2022.8.13.0702, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 14/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.º 8027076-42.2023.8.05.0000, opostos pelo Estado da Bahia no bojo da Ação Ordinária em que figura como embargado o Município de Caetanos. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (EDcl. na AÇÃO ORDINÁRIA N.º 8027076-42.2023.8.05.0000)